Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-83.2019.8.26.0229
Classe: Agravo Interno Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica autora – Manutenção – Elementos de prova que não são suficientes à comprovação da impossibilidade financeira da recorrente em arcar com as custas processuais – Pedido de diferimento do pagamento das custas que, ademais, não pode ser acolhido – Inteligência do art. 5o

Ementa:
Agravo Interno – Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica autora – Manutenção – Elementos de prova que não são suficientes à comprovação da impossibilidade financeira da recorrente em arcar com as custas processuais – Pedido de diferimento do pagamento das custas que, ademais, não pode ser acolhido – Inteligência do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Decisão mantida – Recurso não provido.